Tribunal: TJSP
Processo: 2232063-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – Interposição contra indeferimento do pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Recurso regularmente recebido – Inteligência dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, ambos do CPC – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2232063-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
ALEXANDRE
FERREIRA
DOS
SANTOS,
é
agravado
99
TAXIS
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232063-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51717
AINT.No: 2232063-65.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGTE. : ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
AGDO. : 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
RECURSO AGRAVO INTERNO Interposição contra
indeferimento do pedido de efeito suspensivo a agravo de
instrumento Recurso regularmente recebido Inteligência
dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, ambos do CPC
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra
decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em
agravo de instrumento, interposto nos autos de ação de
obrigação de fazer.
Entende o recorrente estarem demonstrados
o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requisitos
necessários
ao
deferimento
do
pretendido
efeito
suspensivo, pois caso contrário ficará impossibilitado de
trabalhar e garantir o seu sustento.
É o relatório.
A decisão deste Relator contém o seguinte
teor:
“Vistos.
Denego o efeito suspensivo requerido,
mas recebo o recurso para processamento imediato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232063-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ao menos em termos de cognição sumária
não estão presentes os seus requisitos autorizadores.
Não vislumbro possível dano processual
injusto (contra o Direito) ao agravante. O pedido liminar
de reintegração à plataforma digital de taxi 99, teria
caráter satisfativo, o que não poderia ser concedido em
sede precária de liminar em agravo de instrumento, sem
antes se ter ciência de por qual motivo a plataforma o
desligou sumariamente.
Isso porque, é fato notório que as
empresas de aplicativos tem por política o desligamento
apenas em casos gravíssimos e, também, porque o agravante
pode se utilizar de outros aplicativos para prosseguir
trabalhando até final solução da lide, cabendo-lhe,
inclusive, reparação pelos danos materiais que sofrer,
caso o desligamento se mostre efetivamente desmotivado.
Intime-se a parte contrária para
apresentar contraminuta no prazo legal, se já citada.
ADEMIR BENEDITO”
O efeito suspensivo ou a tutela recursal
antecipada concedidos ou negados pelo Juiz Relator
decorre de decisão de vida curta e provisória, ou seja,
até o pronunciamento do órgão colegiado que julgará a
ação, incompatível com a possibilidade de alongamento da
análise
da
questão
incidental
decidida
em caráter
excepcional.
E, numa análise perfunctória decidiu-se
pela não concessão do efeito suspensivo, o que se
encontra de acordo com o disposto nos artigos 995,
parágrafo único e 1.019, ambos do CPC/2015 e com as
provas coligidas aos autos, uma vez que a medida é
satisfativa e não houve ainda contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232063-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Por
tal
razão,
a
interposição
deste
recurso apenas depõe contra direito seu, já que haverá
maior demora para a apreciação do mérito do agravo de
instrumento, objetivo primordial do recorrente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator